Tribunal: TJMT
Processo: 1068551-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068551-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO RIBEIRO DE BARROS - CPF: 721.471.051-04 (RECORRIDO), THYAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.910.471-58 (ADVOGADO), BRUNO MUNERATO DA SILVA - CPF: 714.779.321-86 (RECORRENTE), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1068551-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068551-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Bruno Munerato da Silva

Recorrido:

Diego Ribeiro de Barros

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL SOLTO EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em Ação de Reparação Cumulada com Danos Materiais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 36.690,00, em razão de acidente de trânsito causado por animal de sua propriedade solto em rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia e consequente incompetência do Juizado Especial; (ii) verificar a ocorrência de nulidade da citação; (iii) averiguar a existência de cerceamento de defesa; (iv) estabelecer a responsabilidade civil do proprietário do animal pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de perícia técnica é desnecessária quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo adequada a competência do Juizado Especial.

4.

A citação é válida quando possibilita a ciência inequívoca da demanda, mesmo que recebida por familiar do requerido, sendo suficiente a constituição de advogado antes da audiência para afastar alegação de nulidade.

5.

Não configura cerceamento de defesa a não designação de audiência de instrução quando a prova existente é exclusivamente documental e suficiente para o julgamento do feito.

6.

O proprietário do animal responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 936 do Código Civil, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

7.

Estando comprovados os danos materiais e a propriedade do animal envolvido, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suficiência da prova documental afasta a necessidade de prova pericial e confirma a competência do Juizado Especial.

2.

A citação recebida por familiar e a constituição de advogado antes da audiência garantem o contraditório e a ampla defesa, afastando nulidade.

3.

A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para o julgamento.

4.

O proprietário do animal responde objetivamente pelos danos causados em acidente, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou força maior, nos termos do art. 936 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 936; Código de Processo Civil, artigo 239, §1o; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, artigo 46; Resolução TJMT n.o 16/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Recurso Cível n° 71010069029, Rel. José Vinícius Andrade Jappur, julgado em 30/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível n° 00214488920138110002, Rel. Márcio Vidal, julgado em 16/07/2024; TJ-PR, Recurso Inominado n° 00065488820208160173, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, julgado em 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1068551-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068551-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Bruno Munerato da Silva

Recorrido:

Diego Ribeiro de Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Bruno Munerato da Silva.

Ação:
de Reparação Cumulada com Danos Materiais.

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id
.

279038441
):
julgou parcial procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 36.690,00 (trinta e seis mil seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

279037902
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

279037914

): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1068551-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068551-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Bruno Munerato da Silva

Recorrido:

Diego Ribeiro de Barros

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de danos materiais.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Diego Ribeiro de Barros em face de Bruno Munerato da Silva, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor, no dia 22/04/2023, por volta de 21h, trafegava pela rodovia 361, nas proximidades do KM 65, quando um semovente de propriedade do recorrente cruzou à sua frente, dando causa ao acidente, fato que ocasionou diversas avarias em seu veículo.

Em virtude do abalroamento, afirma que os reparos do veículo somam a importância de R$ 36.090,00 (trinta e seis mil e noventa reais), conforme orçamentos apresentados em Id. 279038355 e Id. 279038356.

Aduz que, na data do ocorrido, o recorrente compareceu ao local do acidente, identificando-se como dono do animal, bem como se responsabilizando pelos danos decorrentes da colisão, sendo ajustado de forma verbal que arcaria com os prejuízos, contudo, o acordo até o presente momento não foi cumprido.

Como meio probatório, apresentou fotos do acidente em Id. 279038358, brinco de identificação do gado com o nome “Sítio Carvalho 62 BRUNO” em Id. 279038354 e os orçamentos em Id. 279038355 e Id. 279038356.

O recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial por necessidade de perícia, nulidade da decretação da revelia por citação irregular e cerceamento de defesa, em razão de ter seu pedido de audiência de instrução negado pelo juiz de origem.

Em relação ao mérito, sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade para configurar sua responsabilidade civil, argumentando que o conjunto probatório apresentado pelo autor não é suficiente para demonstrar que o bovino estava efetivamente sob sua guarda, tampouco que o acidente ocorreu da forma narrada pelo recorrido.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

Inicialmente, em relação à alegação da incompetência do juizado especial em razão da necessidade
da realização de prova pericial, verifica-se que as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, portanto, conclui-se pela desnecessidade da realização de perícia. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

Da Preliminar de Nulidade da Citação:

No que tange à alegação de nulidade da citação, verifica-se que, conforme consta da certidão de intimação de Id. 279038426, a citação foi recebida pela genitora do requerido em 28/11/2024. Ademais, no dia 05/12/2024, poucas horas antes da audiência de conciliação designada, o requerido, por meio de advogado devidamente constituído, habilitou-se nos autos, evidenciando o seu conhecimento da demanda.

Assim, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se que a citação atingiu sua finalidade, pois possibilitou ao requerido a ciência inequívoca da ação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, ainda que não tenha comparecido à audiência, a constituição de advogado antes da realização do ato demonstra que o requerido teve ciência dos termos da demanda, afastando-se, portanto, qualquer prejuízo que pudesse ensejar a nulidade pretendida. Dessa forma, afasta-se a preliminar de nulidade da citação.

A proposito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO INOCORRENTE. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA PELA MÃE DA DEMANDADA, QUE SE IDENTIFICOU, EM DUAS OPORTUNIDADES, NO MESMO ENDEREÇO DECLINADO COMO RESIDÊNCIA DA RECORRENTE. ENUNCIADO No 05 DO FONAJE.
SÚMULA No 07 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. REVELIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010069029 RS, Relator.: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)”

Do Cerceamento de Defesa:

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Do Mérito

Sobre a matéria o artigo 936 do Código Civil dispõe que:
“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
”

No presente caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência ao deixar animal de sua propriedade solto, ocasionando a colisão no veículo do autor.

Assim, o recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOVINO NA PISTA DE ROLAMENTO – ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TITULARIDADE DO APELANTE – MARCA INDICATIVA DA PROPRIEDADE – DEVER DE GUARDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA ENTRE O DONO E O DETENTOR DO ANIMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO AUTOR OU DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ARTIGO 936, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 936, do Código Civil, "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". In casu, não há nenhuma comprovação de eventual imprudência praticada pelo Autor, tampouco de postura desatenta ou da prática de velocidade acima do permitido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00214488920138110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO. INAPLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. RESTRIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL.
RÉU QUE ALEGA NÃO SER PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RÉU QUE PRATICOU ATOS QUE INDICAM A PROPRIEDADE DO ANIMAL. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PROVA DE ITENS JÁ CONSERTADOS PELO RÉU. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 00065488820208160173 Umuarama, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 30/08/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2024)”

No que tange ao dano material, verifica-se que
restou comprovado em orçamento juntado nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 05/05/2025